Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Gratuidade de justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de isentar o réu das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, súmula 26.